Tribunal: TJPA
Processo: 0809560-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809560-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: OZIENI FURTADO PINA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809560-68.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
OZIENI FURTADO PINA.

ADVOGADO:
EDERSON ANTUNES GAIA - OAB/PA nº 22.675.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO
: MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA nº 9.803-A

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO AGRAVO INTERNO PARA ATACAR A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES STJ. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. CONCESSÃO PELO RELATOR TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO PREPARO RECURSAL. SÚMULA Nº 06/TJPA. MÉRITO.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
para
cassar a decisão concessiva de tutela de urgência prolatada pelo juízo
a quo
(fls. 3690198 - Pág. 01/03), e confirmar a decisão de recebimento do recurso proferida às fls. ID 3710197 - Pág. 01/02
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809560-68.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
OZIENI FURTADO PINA.

ADVOGADO:
EDERSON ANTUNES GAIA - OAB/PA nº 22.675.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO
: MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA nº 9.803-A

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OZIENI FURTADO PINA
, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão nº 0839889-33.2020.8.14.0301
proposta em seu desfavor pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: Carro MODELO: GOL (URBAN COMPLETO) 1.0 CHASSI: 9BWAG45U2LT060289, COR: PRATA SIRIUS, ANO: 2019, PLACA: QEV7737, RENAVAN: 01205770345.

Nas razões recursais, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada. Argumenta, em suma, que não caberia a medida liminar, posto que a busca e apreensão resta desaparelhada da via original da cédula de crédito bancário, documento indispensável para tal demanda, conforme a interpretação dada ao art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/2004.

Às
fls. ID 3710197 - Pág. 01/02,
recebi o recurso de agravo de instrumento no efeito devolutivo e suspensivo, uma vez que o trâmite da ação na origem, sem a via original da cédula de crédito bancário, vai de encontro ao entendimento fixado pelo C. STJ no
REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016.

Inconformado, o Agravado interpôs, então, 2 (dois) recursos de agravo interno, sendo um o que consta às
fls. ID 3844148 - Pág. 01/08
e o outro distribuído em autos apartados sob o nº
0810402-48.2020.8.14.0000
,
aduzindo, em ambos, pela desnecessidade de juntada da via original do contrato de financiamento.

Às
fls. ID 3844272 - Pág. 01/12,
o Autor / Agravado apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, tendo sustentado, preliminarmente, pela indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante. No mérito, alegou a desnecessidade de juntada da via original do contrato nos autos da ação de busca e apreensão nº 0839889-33.2020.8.14.0301.

Sem contrarrazões
ao Agravo Interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO AGRAVO INTERNO PARA ATACAR A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA ANTERIORMENTE.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES STJ. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. CONCESSÃO PELO RELATOR TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO PREPARO RECURSAL. SÚMULA Nº 06/TJPA. MÉRITO.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminarmente,
saliento que resta prejudicado
o recurso de agravo interno interposto pelo Autor às fls. ID 3844148 - Pág. 01/08, uma vez que este Relator, mais adiante, passará ao julgamento do agravo de instrumento de fls. ID 3690194 - Pág. 01/14.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno de fls. ID 3844148 - Pág. 01/08.

Avançando, saliento que contra a decisão monocrática de fls. ID 3710197 - Pág. 01/02, o Autor interpôs um segundo recurso de agravo interno, distribuído em autos apartados sob o número 0810402-48.2020.814.0000. Ocorre que este recurso foi interposto posteriormente ao agravo interno de fls. ID 3844148 - Pág. 01/08, tendo este também atacado a decisão monocrática acima referida.

Dessarte, entendo que a admissão do recurso de agravo interno nº 0810402-48.2020.814.0000 resultaria em lesão ao princípio da unirrecorribilidade cujo preceito estabelece, em síntese, que para cada ato passível de insurgência existe apenas um único recurso indicado no ordenamento jurídico, restando vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso, contra a mesma decisão.

Outra não é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Omissis. 3.
De acordo com a iterativa jurisprudência do STJ, quando interpostos dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso, em razão de ocorrer a
preclusão consumativa
. 4. Agravo regimental não conhecido”.
(AgRg no AgRg no AgRg no REsp

809842
/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10/09/2010) (
Grifei
)

No mesmo sentido:
EDcl. no AgRg no REsp 1127348/DF
, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 01/07/2010;
AgRg no AG 1134879/RS
, Rel. Min. Raul Araújo Filho, Quarta Turma, DJe 10/06/2010;
AgRg no AG 1122773/RS
, Rel. Min. Vasco Della Giustina (desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 04/08/2009;
REsp 1003179/RO
, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/08/2008;
AgRg no Ag 801854/SP
, Quarta Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 14/04/2008.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno nº 0810402-48.2020.814.0000.

Passo agora, pois, ao julgamento do agravo de instrumento nº
0809560-68.2020.814.0000.

Em sede de
preliminar,
o Autor / Agravado sustentou pelo descabimento da concessão de justiça gratuita ao Recorrente, uma vez que alguém que contrata um financiamento em valor superior a R$-40.000,00 (quarenta mil reais) não pode ser considerado “pobre” no sentido da lei.

Ocorre que o Agravante afirmou ser pobre no sentido da lei, bem como juntou declaração de hipossuficiência nos autos da origem. Isto posto, concedi ao Recorrente (fls. ID
3710197 - Pág. 1)
, nos termos do art. 98, §5º, do CPC/2015, os benefícios da justiça gratuita tão somente em relação às custas do preparo recursal deste agravo de instrumento, ressalvando ao juízo a quo a possibilidade de reanálise justiça gratuita na ação originária.

Com efeito, entendo que tal concessão, por ora, se mostra em consonância com a súmula nº 6/TJPA, motivo pelo qual mantenho a benesse concedida ao Recorrente.

No mérito,
consigno, desde logo, que assiste razão ao Agravante.

Sobre a controvérsia dos autos, destaco que o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1277394 / SC, DJe 28/03/2016, da lavra do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que,
via de regra,
não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada
cópia
do contrato bancário,
salvo se houver motivo plausível e justificável
, o que não é o caso dos autos, posto se tratar de contrato redigido em meio físico / material, bem como de que o Recorrido se limitou a arguir, em sede recursal, que a cópia do contrato, uma vez declarada autêntica por seu procurador, seria suficiente para fins de subsidiar sua pretensão, entendimento este que vai de encontro ao precedente acima referido.

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a liminar de busca e apreensão.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão concessiva de tutela de urgência prolatada pelo juízo
a quo
(fls. 3690198 - Pág. 01/03), confirmando, pois, a decisão de recebimento do recurso proferida às fls. ID 3710197 - Pág. 01/02.

É como voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2020